Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007880-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), JODEWILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.955.941-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007880-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: JODEWILSON FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[ART. 2o,
CAPUT
, E § 2o, DA LEI N. 12.850/2013] E
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO
[ART. 157, § 2o, INCISOS II E V E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL] – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO –
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] –

ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Verifica-se que o juízo singular determinou o desmembramento da ação penal em relação aos réus que não foram localizados para serem citados e designou audiência de instrução e julgamento para data próxima, não havendo excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a persecução penal segue em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades da ação penal, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado no 6 da TCCR/TJMT].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007880-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: JODEWILSON FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JODEWILSON FERREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de roubo triplamente majorado [art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP] e participação em organização criminosa [art. 2o,
caput
, e § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

Assevera que a denúncia foi oferecida em
13/09/2023
e recebida em
28/09/2023
, mas que até a data da impetração não havia sido designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual entende configurado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e pleiteia a concessão da ordem para que seja substituída a medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Em razão da inexistência do pedido de liminar, determinei o processamento da ação mandamental.

Nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que a ação penal tem 15 [quinze] réus e
“o feito encontra-se na fase de citação e resposta à acusação”
.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007880-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante
não acostou um único documento com a petição inicial, embora a ação mandamental demande prova pré-constituída das alegações
, por força de seu rito célere e abreviado, que não autoriza dilação probatória.

Nada obstante, considerando que a ação penal de origem [AP no 1028184-21.2023.8.11.0042 – 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] tramita pelo Sistema PJE, pude ter acesso à integralidade dos autos e constatar que, em 15/04/2024, o juízo singular:
1)
determinou o desmembramento da ação penal em relação aos réus que não foram localizados para serem citados;
2)
apreciou as preliminares suscitadas nas defesas apresentadas; e
3)

designou audiência de instrução e julgamento para os dias 11 e 12/06/2024
[ID. 152549349 da ação penal citada].

No que toca ao alegado excesso de prazo, é cediço que para a configuração do constrangimento ilegal, ele deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais sob a ótica do
princípio da razoabilidade
.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento exponencial do número de processos nas Comarcas e Varas, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse é o entendimento esposado tanto pela Corte Cidadã quanto por este Sodalício:

[...] 3. A "aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) 4. No caso em exame,
embora o agravante esteja preso cautelarmente desde

21/12/2022
, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo,
tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus
(mais de 40 investigados)
com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências, bem como a apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas dos réus
. Outrossim,
a denúncia já foi oferecida e o feito está em fase de notificação dos réus para a apresentação de defesa
. [...]
[AgRg no RHC n. 183.090/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023].

[...] II - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. [...]
[AgRg no HC n. 776.354/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023].

“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]”
[TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019].

Destaco que no AgRg no RHC n. 183.090/RS, cuja ementa foi acima transcrita, a Sexta Turma do STJ reputou inexistente o excesso de prazo, mesmo estando o paciente preso há cerca de 11 [onze] meses e a relação processual ainda não ter se completado, situação análoga à vivenciada nos autos de origem, com a ressalva de que o paciente está segregado cautelarmente há cerca de 7 [sete] meses.

Assim, diante das particularidades do caso concreto [pluralidade de acusados, representados por patronos distintos], a conclusão que se impõe é que não há atraso na marcha processual atribuível ao Poder Judiciário

até este momento
.

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, observo que JODEWILSON ostenta extensa ficha criminal, respondendo ações penais por crimes contra o patrimônio e contra a vida, além de outros inquéritos policiais em curso, restando caracterizado, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva, que desautoriza a substituição almejada.

Desse modo, tenho que o
decisum
está concretamente fundamentado e
em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício
, em seu
Enunciado Orientativo no 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Com estas considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JODEWILSON FERREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024